Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-21.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros bancários que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Capitalização dos juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000 desde que expressamente pactuada. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros bancários que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Capitalização dos juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000 desde que expressamente pactuada. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Seguro de proteção financeira. Valores expressos no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Adesão do autor comprovada. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.